Tribunal: STF
Processo: RHC 219616
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA: DESNECESSIDADE. PRETENDIDA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por João Marcos da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 754.404/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado em 6.2.2019 pelo juízo da Vara Única da comarca de Areado/MG (Ação Penal n. 0006942-52.2018.8.13.0043), às penas de oito anos, dez meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado, por duas vezes) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). Narrou-se na denúncia:



    “Por volta de 9h30min da manhã de 21/3/2018 o ora denunciado e os adolescentes infratores L M K (15 anos de idade) e W A A (17 anos de idade), todos residentes em Alfenas/MG e agindo em evidente concurso, dirigiram-se até o 'Sítio Novo Horizonte' de propriedade de José Reynaldo da Silveira de Carvalho, localizado no condomínio denominado 'Chácaras Cabo Verde', neste município e comarca, a bordo de um veículo GM/Vectra, placa BAF0018/Campos Gerais (ao que consta de propriedade do ora denunciado), estando o denunciado e um dos adolescentes infratores, provavelmente W A A, armados com armas de fogo cujas características não se fez possível pormenorizar, objetivando a prática de roubo naquela propriedade. 



    Já no local os três agentes desembarcaram e invadiram inicialmente a casa sede da propriedade, destinada à residência do proprietário antes mencionado, local em que se encontrava apenas o caseiro e também vítima, Valcir Pereira dos Santos, o qual foi rendido pelos três agentes mediante ameaça de morte exercida com o emprego das duas armas de fogo que os mesmos portavam ostensivamente, tendo inclusive um deles, provavelmente o ora denunciado, dito a Valcir 'aqui tiozinho, é ponto 40, viu? Não tenta correr não, e se o cachorro vier em nós eu atiro em você', isso enquanto exibia a arma de fogo à referida vítima. 



    Por óbvio que mediante esse modus operandi os três agentes reduziram o caseiro e também vítima Valcir à completa impossibilidade de resistência, passando em seguida a subtrair para o trio diversos objetos de valor de propriedade do titular do imóvel, Reynaldo, dentre eles os seguintes: dois aparelhos televisores de 40 polegadas; um rádio; uma furadeira de bancada; dez relógios; uma mala contendo diversas roupas; diversas ferramentas de uso geral (chave de roda com 17 peças); dois óculos; uma espingarda de pressão; uma espingarda. 



    Vale ressaltar que os três agentes se revezavam na vigilância da vítima Valcir, mediante ameaça de morte exercida com armas de fogo, enquanto os demais promoviam rebuscamentos no interior de toda a casa sede da propriedade, culminado por acumular toda a res furtiva na cozinha. 



    Ato contínuo os três agentes amarraram o caseiro e também vítima Valcir a uma cadeira, imobilizando-o completamente, de forma que a partir de então os três tiveram liberdade para, sempre juntos, carregarem o veículo GM/Vectra antes mencionado com a res furtiva.



    Não satisfeitos, os três agentes invadiram em seguida a residência do próprio caseiro e também vítima Valcir, que fica nas proximidades da casa sede da propriedade, de onde subtraíram para si R$ 1.100,00 em dinheiro, um aparelho televisor e um aparelho telefônico celular, tudo de propriedade do próprio Valcir, igualmente os colocando no já referido veículo. 



    De ver-se que os R$ 1.100,00 em dinheiro constituíam objeto de empréstimo tomado por Valcir para um tratamento de saúde, dos quais apenas uma parte foi posteriormente apreendida e restituída a ele.



    Uma vez consumadas as subtrações, as quais, conforme narrado acima atingiram o patrimônio de duas vítimas (patrão e caseiro) e se desenvolveram em duas residências dentro da mesma propriedade (casa sede e a casa do caseiro), os três agentes empreenderam fuga, deixando Valcir ainda amarrado à cadeira, imobilizado. 



    Depois de algum tempo e muito custo, Valcir conseguiu livrar-se das amarras, quando somente então pode buscar socorro.



    Comunicada do fato, a polícia civil de Alfenas passou imediatamente a realizar rastreamentos naquela cidade e, nas proximidades de onde residem os agentes, logrou localizar o veículo GM/Vectra ainda contendo em seu interior a res furtiva (ou ao menos parte dela). 



    Averiguada a propriedade do veículo e estando dois dos agentes (denunciado e adolescente L M K) nas proximidades, foram abordados e receberam voz de prisão/apreensão. O terceiro agente (adolescente W A A) foi localizado em sua residência e igualmente apreendido” (fls. 1-4, e-doc. 6). 



    3. A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e manteve os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CORRUPÇÃO DE MENOR - MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 244-B, LEI 8.069/90 - CRIME FORMAL - ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA - DECOTE DA MAJORANTE - IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - A autoria e a materialidade, se comprovadas, através das palavras das vítimas e das provas testemunhais e documentais, não há como se acolher o pleito absolutório.



    - Para a configuração da majorante relativa ao emprego de arma de fogo (inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP), prescindível a apreensão e perícia, desde que a utilização do artefato fique comprovada pela prova oral.



    - Demonstrado que o acusado praticou infração penal na companhia de menor de 18 (dezoito) anos de idade, é de rigor sua condenação pelo crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90” (fl. 6, e-doc. 7). 



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 2.12.2020.  



    4. Contra o acórdão do Tribunal mineiro impetrou-se o Habeas Corpus n. 754.404/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, em 11.7.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 2.8.2022. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 2. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 3. COMPLEMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O mandamus foi indeferido liminarmente, uma vez que, conforme assentado na decisão agravada, ‘a verificação da negativa de autoria demanda reexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus’.



    2. Ademais, eventual não observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não foi previamente examinada pela Corte local, motivo pelo qual não é possível conhecer da alegação, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Não se conhece dos pedidos formulados na petição de e-STJ fls. 215/220, haja vista a preclusão consumativa. Com efeito, com a interposição do agravo regimental, tem-se preclusa a via recursal, não sendo possível sua complementação posterior.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Pedidos formulados na petição de e-STJ fls. 215/220 não conhecidos” (e-doc. 26).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “nenhuma arma de fogo foi apreendida”, pelo que, “diante da inquestionável falta de provas, não há que se falar em uso de arma para a prática criminosa, uma vez que não foi possível provar a existência desta. O princípio do in dubio pro réu deve prevalecer, uma vez que não há provas hábeis e robustas a comprovar o emprego da arma” (fl. 2, e-doc. 29).



    Argumenta que, “sem a prova do poder vulnerante da arma, não se pode afirmar, com a certeza necessária, que não só o patrimônio, mas também as vidas das vítimas sofrera ameaça” (fl. 2, e-doc. 29).



    Assinala que “em razão da falta de perícia (e até mesmo eventual apreensão), falta de provas e, subsidiariamente, falta de tipicidade material deve ser afastada a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 29).



    Assevera que o juízo sentenciante, “ao reconhecer a causa de aumento referente a arma de fogo estampada no art. 157, § 2º-A, I, do CP, houve por bem aplicá-la sucessivamente à causa de aumento referentes ao concurso de agentes e à restrição à liberdade, aumentando a pena em mais 2/3. Sequer houve justificativa idônea para o aumento sucessivo” (fl. 3, e-doc. 29). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Em face de todo o exposto, espera o impetrante, depois do processamento do presente feito, haja por bem esse Colendo conceder a ordem de habeas corpus, a fim de se reduzir a pena, na terceira fase da dosimetria, nos termos do art. 68 do CP, aplicando-se o aumento de 2/3 na terceira fase pela causa de aumento do art. 157, par. 2º-A, I, do CP, de modo a absorver o aumento de 3/8 do art. 157, par. 2º, II e V, do mesmo diploma” (fl. 4, e-doc. 29).



    6. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário (e-doc. 50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal, na qual condenado o paciente, transitou em julgado em 2.12.2020, mais de um ano antes de o presente recurso ordinário em habeas corpus ser protocolizado neste Supremo Tribunal em 1º.9.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Os pedidos apresentados neste recurso ordinário também não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se os julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    11. No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pleito de afastamento da causa de aumento prevista atualmente no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (emprego de arma de fogo). Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão:



    “Subsidiariamente, requer a Defesa que seja decotada a majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que esta não foi apreendida. 



    Novamente, razão não lhe assiste. 



    É cediço que para a caracterização da majorante prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP (emprego de arma de fogo), não é necessário que a arma de fogo seja apreendida e periciada, desde que, por outros meios de prova, fique demonstrado o emprego do artefato. 



    A controvérsia foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 96099/RS, ocasião em que, a Colenda Corte firmou posicionamento no sentido de ser desnecessária tanto a apreensão quanto a perícia da arma, para que seja reconhecida a majorante do Roubo, podendo ser comprovada a utilização do objeto por outro meio de prova admitido em Direito. Confira-se: (…)



    Assim, quando não houver a apreensão e perícia na arma de fogo, a palavra da vítima, bem como o depoimento de testemunha, dentre outros meios de prova, podem comprovar o efetivo emprego do artefato. 



    No caso em exame, como exaustivamente demonstrado, uma das vítimas foi sempre enfática ao dizer que dois dos indivíduos envolvidos no crime portavam armas de fogo e as utilizavam constantemente para amedrontá-lo e garantir a execução do delito.



    Assim, entendo que restou comprovado que o apelante empregou arma de fogo para efetuar a subtração patrimonial em desfavor das vítimas J R e V P, não havendo que se falar no decote da majorante prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP” (fls. 15-16, e-doc.7).



    12. O acórdão do Tribunal mineiro harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a ausência de perícia e apreensão da arma não afasta, automaticamente, a causa especial de aumento de pena do crime de roubo, atualmente descrita no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Neste sentido, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. (...)



    2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes.



    4. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 111.434/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2012).



    “ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.



    I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato.



    II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa.



    III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.



    IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.



    V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves.



    VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo.



    VII - Precedente do STF.



    VIII - Ordem indeferida” (HC n. 96.099/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 5.6.2009).



    13. Também não se vislumbra flagrante ilegalidade na cumulação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena pelo inc. II do § 2º e pelo inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, considerando a fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau.



    Na sentença condenatória, assentou-se a gravidade concreta dos crimes de roubo praticados pelo paciente, a elevar o grau de reprovabilidade da conduta e justificar a incidência das duas causas de aumento de pena:



     “50. No que diz respeito à causa de aumento pelo concurso de pessoas, é fato incontroverso nos autos.



    51. Outrossim, a vítima confirmou que viu duas armas de fogo e pela forma da ação presume-se verdadeira sua alegação, o que é suficiente para fazer incidir a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.



    52. Destaque-se que o 157, § 2º, do Código Penal, determina a majoração da pena de um terço até a metade, cabendo destacar que o STJ já entendeu que apenas o número de majorantes não é suficientes para o aumento além do mínimo legal, conforme enunciado sumular n. 443: ‘o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’.



    53. Desta feita, para aumento acima do mínimo legal, deve o Julgador atentar para o caso concreto, como, por exemplo, o número de agentes, número de armas, potencialidade lesiva da arma de fogo, o modus operandi, eventual restrição de liberdade, dentre outros elementos (HC 397536/SC).



    54. Na espécie, tenho que a pena, no momento adequado, deve ser majorada em 2/5, não só diante do número de causas de aumento, mas também pelo número de agentes (3) e pelo alto grau de letalidade e número (2) de armas de fogo empregada na empreitada criminosa.



    (…) 63. Dos roubos



    64. A pena imposta ao crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal consiste em reclusão de 4 a 10 anos, mais o pagamento de multa.



    65. Em relação ao crime de roubo praticado em face da vítima José Reynaldo da Silveira de Carvalho, em valoração das circunstâncias judiciais assinaladas no artigo 59 do Código Penal, com base no que foi comprovado nos autos, tem-se o seguinte: CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: inerentes ao próprio delito, sem valoração negativa; ANTECEDENTES: sem anotações na CAC; CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE DO AGENTE: sem elementos para análise; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: sem influência na prática do delito.



    66. Assim, fixo a pena base em 4 anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa.



    67. Em relação à pena provisória, deve ficar no mesmo patamar, já que ausentes causas agravantes ou atenuantes.



    68. Por fim, não há causas de diminuição da pena, mas, como já registrado, presente a causa especial de aumento em razão do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, ao que majoro a pena em 2/5, conforme fundamentação no tópico anterior.



    69. À vista disso, torno a reprimenda definitiva em 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, mais o pagamento de 14 (catorze dias-multa, no valor mínimo legal).



    70. Em relação ao crime de roubo praticado em face da vítima Valcir Pereira dos Santos, em valoração das circunstâncias judiciais assinaladas no artigo 59 do Código Penal, com base no que foi comprovado nos autos, tem-se o seguinte: CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME, e CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: inerentes ao próprio delito, sem valoração negativa; ANTECEDENTES: sem anotações na CAC; CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE DO AGENTE: sem elementos para análise; CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: a vítima é pessoa humilde e o Réu lhe roubou considerável quantia em dinheiro, inclusive que tinha sido objeto de empréstimo para tratamento de saúde. Porém, grande parte não foi restituída, o que deve ser considerado como consequência grave, tendo trazido enormes prejuízos à vítima; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: sem influência na prática do delito.



    71. Assim, havendo uma circunstância negativa, fixo a pena base em 4 anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo legal.



    72. Em relação à pena provisória, deve ficar no mesmo patamar, já que ausentes causas agravantes ou atenuantes.



    73. Por fim, não há causas de diminuição da pena, mas, como já registrado, presente a causa especial de aumento em razão do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, ao que majoro a pena em 2/5, conforme fundamentação no tópico anterior.



    74. À vista disso, torno a reprimenda definitiva em 6 anos, 9 meses e 6 dias de reclusão, mais o pagamento de 14 (catorze dias-multa, no valor mínimo legal).



    75. Em decorrência da regra do concurso formal (art. 70 do Código Penal), aplico somente a pena mais grave, majorada de 1/6, AO QUE TORNO A PENA DEFINITIVA DO ROUBO EM 7(SETE) ANOS, 10 MESES E 22 DIAS, MAIS O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, no valor mínimo legal” (fls. 11-14, e-doc. 3).



    14. Para rever o decidido pelas instâncias antecedentes e concluir pela não cumulatividade das causas de aumento por concurso de pessoas e utilização de arma de fogo, como postulado pela impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para afastar os elementos concretos referentes à prática delitiva utilizados como fundamentos para a dosimetria da pena, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...) 



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.



    4. Situação concreta de paciente definitivamente condenado a a 12 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, por três vezes. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na dosimetria.



    5. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 173.438-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 2º, I, II E V, e 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    2. O magistrado de origem valeu-se da restrição de liberdade da vítima, da pluralidade de agentes e do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/2 (fundamentação concreta), circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias.



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.710-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.340-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020). 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora